Tribunal: TJDFT
Processo: 0039563-51.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Jair Soares Número do processo: 0039563-51.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: JULIA MARIA CAIXETA DE ABREU Os autores informam que não têm interesse em aderir ao acordo homologado pelo c. STF para pagamento dos expurgos inflacionários de poupança e requerem o prosseguimento do processo (ID 13296462). Ocorre que o mérito dos recursos extraordinários ns. 591797/SP e 626307/SP, em que se reconheceu a existência de repercussão geral sobre a questão objeto da apelação não foi apreciado. O processo está suspenso até o julgamento da controvérsia pelo c. STF. Intime-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargador JAIR SOARES